Tribunal: TJDFT
Processo: 0740577-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740577-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL FRANCOIS MARC BRIAND APELADO: MARIA LUIZA DAINESI DESPACHO 1. Diante da manifestação favorável das partes em realização à audiência de conciliação designada para o dia 7/6/2024 (sexta-feira), às 14h (ID no 59209930 e ID no 59235702), determino a retirada do presente feito da pauta da 8a Sessão de julgamento presencial, prevista para 23/5/2024. 2. As partes ficam intimadas, por meio de seus advogados, para que compareçam ao referido ato processual. 3. Designo a sala no 321 do Palácio da Justiça (Bloco C - Edifício Sede) para a realização da audiência; 4. Determino à Secretaria da 8a Turma Cível a adoção das medidas necessárias à reserva da sala para o dia e horário designados, com o encaminhamento de informações à 2a Vice-Presidência deste TJDFT sobre a prática desse ato processual; 5. Os advogados das partes deverão tomar ciência das minúcias envolvendo a controvérsia, trazendo todas as informações disponíveis e eventualmente documentadas ao Relator, com proposta de acordo. 6. Comunique-se à 2a Vice-Presidência. 7. Não havendo acordo, inclua-se na próxima sessão presencial, tendo em vista o pedido de ID no 58756342. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO